Tribunal: STF
Processo: RE 1448752
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL E INVASÃO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SIMPLES FUGA DE INDIVÍDUO PARA O INTERIOR DE RESIDÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM CONCEDIDA PELA RELATORIA ANTERIOR. EFETIVA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES IN CASU. NULIDADE DAS PROVAS INICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Esta Corte Superior tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da justa causa ao ingresso forçado em domicílio, com base na mera intuição policial, quando alguém, em via pública, empreende simples fuga, sendo assim considerado em atitude suspeita. 



    II - Nesse sentido: "A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais. O objetivo de combate ao crime não justifica a violação 'virtuosa' da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI - CF)" (HC 660.118/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF da 1ª Região, DJe de 31/5/2021). 



    III - No caso concreto, a suspeita dos policiais residiu apenas no fato de que, em patrulhamento de rotina, avistaram um indivíduo que empreendeu fuga, tendo sido, ao fim, abordado em sua residência. 



    IV - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo d. agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta eg. Corte impõe a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XI, da CF. Afirma que “houve fundadas razões para justificar a abordagem feita pelos policiais em frente à residência do recorrido. Importante destacar ainda que tal abordagem não ocorreu sequer dentro do imóvel, e foi baseada em notícia de crime permanente. Evidencia-se justificada a vistoria pessoal, sendo legítima a colheita das provas ali descobertas, não havendo que se falar violação de domicílio”.



    3. Decido.



    4. O recurso merece provimento. 



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu o seguinte:



    Ementa: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (Grifos acrescidos)



    6. No caso de que se trata, o acórdão recorrido concluiu pela ausência de fundadas razões para a invasão domiciliar, sem mandado judicial, considerando ilícitas as provas produzidas na origem.



    7. Nada obstante isso, a moldura factual retratada nos autos revela que a incursão policial restou amparada em fundadas razões, na linha das diretrizes fixadas por esta Corte. Hipótese de acusado reincidente em crime doloso, que empreendeu fuga ao ser abordado durante patrulhamento policial, surpreendido com pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, municiada com 12 cartuchos, a não deixar nenhuma dúvida quanto à presença, no caso concreto, de fundadas razões para a busca domiciliar, conforme evidenciam as seguintes justificativas lançadas pelo Tribunal estadual: 



    [...] No caso concreto, a suspeita dos policiais residiu apenas no fato de que, em patrulhamento de rotina, avistaram um indivíduo que empreendeu fuga, tendo sido, ao fim, abordado em sua residência.



    O v. acórdão (fl. 276):



      "(...) No que tange a tese de nulidade da busca domiciliar, tenho que não houve ofensa aos artigos 157, §1º, e 573, §1º, ambos do CPP. 



    Isso porque, embora a defesa alegue o contrário, do relato dos policiais, em ambas as fases processuais, o ingresso no pátio do imóvel em que situada a residência do réu, decorreu de perseguição que se iniciou na via pública. 



    Com efeito, os relatos dos agentes de segurança indicam que realizavam patrulhamento de rotina, quando o veículo conduzido pelo réu, ao avistar a viatura policial, realizou manobra abrupta e não atendeu aos sinais sonoros, nem a ordem de parada, empreendendo fuga, sendo perseguido e o réu abordado no pátio do imóvel (...)" (grifei).



    [...].



    8. Nessa linha, vejam-se o RE 1.246.146, de minha relatoria, o RE 1.096.790, Rel. Min. Marco Aurélio, o RE 1.447.940, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o ARE 1.411.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal estadual.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator